Tribunal: TJBA
Processo: 8023750-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023750-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR MARTOLI

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

AGRAVADO: EDMILSON DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIMENTO FORMULADO POR PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO ESTADO. RESOLUÇÃO Nº 17/2019 DO TJBA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR MARTOLI contra decisão que fixou honorários periciais em R$ 1.600,00, imputando à Agravante o pagamento, nos autos de ação movida por EDMILSON DOS SANTOS LIMA. A Agravante alegou que o Agravado requereu a perícia e é beneficiário da justiça gratuita, devendo o Estado arcar com os custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir quem deve arcar com os honorários periciais quando a perícia é requerida por parte beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 95 do CPC estabelece que o adiantamento dos honorários do perito compete à parte que requereu a prova, devendo haver rateio se a perícia for determinada de ofício.
4. Se o requerente da perícia for beneficiário da justiça gratuita, o pagamento deverá ocorrer com recursos públicos, conforme previsão do art. 95, § 3º, II, do CPC.
5. No caso concreto, a perícia foi requerida pelo Agravado, parte autora e beneficiária da gratuidade da justiça. Assim, os honorários devem ser custeados pelo Estado, não podendo ser imputados à Agravante.
6. A jurisprudência consolidada do TJBA e de outros Tribunais reforça esse entendimento, assentando que, nestas hipóteses, o valor da perícia deve respeitar os parâmetros fixados na Resolução nº 17/2019 do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para afastar a responsabilidade da Agravante pelo pagamento dos honorários periciais.

Tese de julgamento:
"1. Cabe ao Estado o pagamento dos honorários periciais quando a prova é requerida por parte beneficiária da justiça gratuita. 2. O valor deve respeitar os limites da Resolução nº 17/2019 do TJBA."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº

8023750-06.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR MARTOLI
e, como Agravado,
EDMILSON DOS SANTOS LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO E
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA